Tribunal: TJSP
Processo: 2039725-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos à execução. Falta de garantia do juízo. Artigo 919, §1°, do CPC. Impossibilidade de suspensão da execução. Incompetência do juízo e excesso de execução: questões não conhecidas, sob pena de supressão de instância.
DIFERIMENTO E PARCELAMENTO – No caso dos autos, a parte agravante pessoa jurídica não comprovou a momentânea impossibilidade econômico-financeira, ainda que parcial, do

Ementa:
Embargos à execução. Falta de garantia do juízo. Artigo 919, §1°, do CPC. Impossibilidade de suspensão da execução. Incompetência do juízo e excesso de execução: questões não conhecidas, sob pena de supressão de instância.
DIFERIMENTO E PARCELAMENTO – No caso dos autos, a parte agravante pessoa jurídica não comprovou a momentânea impossibilidade econômico-financeira, ainda que parcial, do recolhimento da taxa judiciária, exigida pelos arts. 5o, caput, e 8o, § único, da LE 11.608/2003, nem a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, que justificasse o acolhimento de sua pretensão de parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Do indeferimento do pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas de despesas processuais à parte agravante pessoa jurídica, por não comprovação de momentânea impossibilidade econômico-financeira, ainda que parcial, do recolhimento da taxa judiciária, exigida pelos arts. 5o, caput, e 8o, § único, da LE 11.608/2003, nem a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, que justificasse o acolhimento de sua pretensão de parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, decorre o descabimento da concessão dos benefícios em questão às partes agravantes pessoas físicas que litigam com ela em litisconsórcio e patrocinada pelo mesmo patrono – Manutenção da r. decisão agravada, no que concerne ao indeferimento dos pedidos de diferimento e/ou parcelamento às partes agravantes.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida.